Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-73.2019.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-73.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VALDEMAR TONTINI - CPF: 361.573.411-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, § 1º, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º, do art. 485, do mesmo
codex
.

No caso, a parte Autora, ora Apelante, foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar o recolhimento da guia de cobrança para consulta por meio do
sistema do INFOJUD. No entanto, não cumpriu a determinação.

Por esse motivo, foi-lhe enviada intimação pessoal em 11/02/2022 para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, decorrendo o prazo sem manifestação. Sentença de extinção mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de
VALDEMAR TONTINI
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nas razões recursais, o Apelante aduz que não há falar em extinção do feito, uma vez que no despacho que determinou a intimação do advogado para dar prosseguimento, não constou qualquer advertência de extinção.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença, e a reabertura da instrução.

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de angularidade processual.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Banco Apelante ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de
VALDEMAR TONTINI
,
sob o argumento de que
é credor do Requerido da importância de R$ 85.889,67 (oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), referente ao Contrato n.º 346/3720503, por meio do qual concedeu um Limite de Crédito Pessoal no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para ser restituído em 36 parcelas de R$ 3.303,46 (três mil, trezentos e três reais e quarenta e seis centavos), o que não foi adimplido pelo Apelado.

Aduziu que tentou receber a quantia de forma amigável, porém, todas as suas tentativas foram infrutíferas. Por esse motivo, ajuizou a demanda.

Em seguida, foi determinada a citação do Apelado para comparecer à audiência de conciliação.

Diante da não localização da parte ré (ID. 134500689), a audiência de conciliação ficou prejudicada (ID. 134500696).

A parte autora informou não ter interesse na realização de audiência de conciliação e informou novo endereço da parte ré (ID. 134501650).

Novamente a parte ré não foi localizada (ID. 134501657).

A parte autora requereu busca de endereço por meio dos sistemas conveniados (ID. 134501660).

Em 14/12/2020 foi cancelada e dispensada a audiência de tentativa de conciliação em virtude da não localização do Requerido, bem como determinada a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento da guia de cobrança para consulta por ela requerida.

O Banco Apelante juntou carta de preposto e substabelecimento para a audiência (ID. 134501663) e, posteriormente, juntou novo substabelecimento (ID. 134501665).

Após, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação quanto à determinação para comprovar o recolhimento da guia de cobrança (ID. 134501671), razão pela qual o Julgador de 1.º grau determinou a intimação pessoal, por carta com aviso de recebimento, para dar prosseguimento da ação,
sob pena de extinção do feito
(ID. 134501672).

Intimado por carta com aviso de recebimento (ID. 134501676), o Apelante permaneceu inerte, conforme certificado no ID. 134501677.

Diante da inércia da demandante, sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º, do art. 485 do mesmo
codex
.

No caso, convém ressaltar que o Juiz singular determinou a intimação do Apelante para
comprovar o recolhimento da guia de cobrança para consulta
no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 134501661). No entanto, não cumpriu a determinação.

Por esse motivo, foi-lhe enviada intimação por carta em 11/02/2022 para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, decorrido o prazo sem qualquer manifestação (ID. 134501677).

Assim, como se vê, a dupla intimação, tanto do advogado quanto a pessoal do Apelante, foi devidamente realizada, e por isso a sentença está em consonância com a lei e a jurisprudência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. RECURSO DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA DE QUE O FEITO SERÁ EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM CASO DE INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR O ABANDONO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - APL: 00029043820018160001 Curitiba 0002904-38.2001.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 18/03/2022, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO DOS AUTOS POR MAIS DE 30 DIAS. PRESSUPOSTOS FORMAIS. DUPLA INTIMAÇÃO. PESSOAL DA PARTE AUTORA. PATRONOS CONSTITUÍDOS. POR PUBLICAÇÃO OFICIAL. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A configuração do abandono de causa, previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia da parte, em promover os atos e diligências que lhe competem, por prazo superior a 30 dias. 2. A extinção do feito por abandono da causa depende do atendimento de uma dupla intimação, qual seja: i) a intimação do patrono da parte autora constituído nos autos, via Diário de Justiça Eletrônico; e ii) a intimação pessoal da parte autora, devendo constar a admoestação de que a permanência da inércia (não promoção do andamento do feito no prazo assinado) importará a extinção do processo. 3. Independentemente do juízo de valor que as partes possam fazer das decisões judiciais, elas devem ser cumpridas a contento, em prol da cooperação processual e, inclusive, dos princípios da economia processual e celeridade. Por maior que seja o intuito do magistrado de se dar andamento aos autos e conferir a devida prestação jurisdicional, o princípio da cooperação e o da primazia da resolução do mérito do processo, não o obrigam a superar a qualquer custo os defeitos procedimentais percebidos, sobretudo quando tais vícios possam dificultar ou até impedir o correto andamento do processo. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJDF 00088752320158070014 DF 0008875-23.2015.8.07.0014, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/11/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/11/2021).

Desse modo, o abandono da causa pelo Apelante defluiu da sua omissão em praticar atos e diligências que sejam de sua competência, que foi demonstrado pelo seu desinteresse no seu prosseguimento, depois de intimado pessoalmente, mostrando-se escorreita a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários porque não houve condenação na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022